Tribunal: TJES
Processo: 5001737-17.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001737-17.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDIO BERTOLANI

REQUERIDO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001737-17.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CLAUDIO BERTOLANI

Advogado do(a) REQUERENTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
TESE JURÍDICA
ANALISADA
EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Na hipótese, a defesa apresenta argumentos genéricos, no sentido de que o revisionando
“é primário sem qualquer mácula em sua vida pregressa, pai de família e trabalhador com profissão definida”,
os quais sequer infirmam os argumentos lançados no Acórdão para justificar a exasperação da pena do revisionando em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

2. Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

3. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001737-17.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CLAUDIO BERTOLANI

Advogado do(a) REQUERENTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

REQUERIDOS: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
CLAUDIO BERTOLANI
, com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça (Id. 7141362), sob a Relatoria do E. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0004547-46.2014.8.08.0050, por meio da qual fora dado parcial provimento ao recurso da defesa, para redimensionar sua pena em 09 (nove) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal.

De fato, observa-se que o voto-condutor, proferido no Recurso de Apelação interposto pelo ora requerente, enfrentou a matéria atinente à dosimetria da pena, tanto que realizou o decote da circunstância judicial considerada negativa, sem a respectiva motivação idônea (motivos) e, após, realizou a redução proporcional da pena, senão vejamos:

“
(...)
Muito embora n
ão seja tese veiculada no presente recurso de apelação pela defesa, ao compulsar a sentença, verifiquei a necessidade de se reformar a mesma, diante do amplo espectro de devolutividade de que dispõe o recurso de apelação e pelo fato da reforma ser benéfica para o recorrente.

A pena-base do ora recorrente fora fixada em 10 (dez) anos de reclusão, sendo o aumento acima do mínimo legal sido fundamentado com base na existência de 04 (quatro) circunstâncias consideradas como desfavoráveis, são elas a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências.

Analisando a sentença verifiquei que três circunstâncias consideradas desfavoráveis possuem motivação idônea, excetuando-se a dos MOTIVOS: “...são injustificáveis e repugnantes, considerando se tratar da satisfação do seu desejo sexual em uma adolescente”.

Ora, restou bastante claro que foram utilizados elementos do próprio tipo penal para fundamentar a negativação da referida circunstância, devendo a mesma ser considerada como neutra e efetuando-se a proporcional redução da pena-base.
(...
)

Considerando a exist
ência de apenas três circunstâncias consideradas desfavoráveis, com fundamentação idônea, fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, que transformo em definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento a serem consideradas, devendo ser mantido o regime inicial fechado bem como todos os demais efeitos condenatórios fixados na sentença.
”

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Na hipótese, destaca-se, ainda, que a defesa apresenta argumentos genéricos, no sentido de que o revisionando
“é primário sem qualquer mácula em sua vida pregressa, pai de família e trabalhador com profissão definida”,
os quais sequer infirmam os argumentos lançados no Acórdão para justificar a exasperação da pena do revisionando em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

"REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DO ART. 288 DO CP. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VÍNCULO INDICADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ESTABILIDADE E PERMAN
Ê
NCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA REAVALIADA COM PROFUNDIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REVISÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
. 1. Havendo na ação penal originária prova suficiente do vínculo permanente e estável havido entre os corréus, não há como se acolher o pedido de absolvição formulado em ação rescisória. 2.
Quando uma matéria, ainda que seja a dosimetria, tenha sido exaustivamente abordada e revista em sede de apelação criminal, a revisão criminal não se presta a ser um sucedâneo recursal
. 3. Ação não conhecida quanto ao pedido de revisão da dosimetria e julgada improcedente em relação ao pedido de absolvição do art. 288 do CP.

(TJES; RevCr 5005378-47.2023.8.08.0000 ; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/8/2023)"

"REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA EXCEPCIONAL. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE. PRISÃO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: A Subprocuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação, ao argumento de que as teses apresentadas são idênticas àquelas apreciadas em duplo grau de jurisdição, alegação que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: 2.1. O cabimento de revisão criminal, para fins de alteração da reprimenda, é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados, se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido, porquanto a revisão criminal não se qualifica como instrumento a serviço do inconformismo da parte. 2.2.
Na hipótese, exsurge das informações extraídas do sítio oficial do TJES, que as questões relativas à fixação da pena-base e reconhecimento de atenuantes, já foram devidamente analisadas, e fundamentadamente decididas, por ocasião do julgamento de Recurso de Apelação. Nessa medida, a conclusão é a de que os pleitos deduzidos pelo peticionário, relativos à dosimetria, se configuram em tentativa de rediscutir, o que já foi debatido em 2ª instância, pretensão incabível na via da Revisão Criminal
. Precedente do STJ. 2.3. Não prospera o pedido de “não efetivação da prisão”, porquanto o cumprimento da pena privativa de liberdade decorre de sentença condenatória, sendo certo que a ação revisional não possui efeito suspensivo, capaz de impedir a execução do julgado. 3. Revisão criminal improcedente. (TJES; RevCr 5009855-50.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; Julg. 17/10/2023)."

"REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR COMO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1.
A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que “'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica
' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)” (STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). 2. In casu, verifica-se que restou decidido no julgamento do recurso de apelação que há nos autos provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, merecendo destaque para o depoimento do policial federal que participou das investigações e da prisão em flagrante do requerente. 3. A dosimetria da pena impugnada pelo requerente também foi objeto do recurso de apelação, não cabendo sua reanálise em sede de revisão criminal. 4. A presente revisão criminal, em sua integralidade, traz argumentos já exaustivamente apreciados, de forma fundamentada e adequada, no julgamento da apelação criminal, e, por isso, não merece ser conhecida, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça. 5. Revisão criminal não conhecida. (TJES; RevCr 5009654-24.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA; Julg. 13/11/2023)."

Desse modo, diante da impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação,
tem-se que a ação revisional intentada não é cabível.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NÃO CONHEÇO

D
A REVISÃO CRIMINAL.

Nesta oportunidade, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para não conhecer do pedido revisional, ante a inadequação da via eleita.

Acompanho o relator.